Tribunal: CARF
Processo: 12585.720015/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720015/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.680 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Deve ser declarada nula a decisão que não analisa matérias suscitadas pela
defesa e aptas a alterar as conclusões do julgamento.
JULGAMENTO
IMEDIATO
DO
PROCESSO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO.
Nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, o julgador, quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato. Contudo, tal dispositivo se mostra inaplicável quando ainda existem
questões fáticas pendentes de esclarecimentos por meio de nova análise das
provas apresentadas.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, acolhendo a preliminar de nulidade do Acórdão da
DRJ, rejeitando a preliminar de julgamento imediato do mérito, e determinando o retorno dos
autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-010.679, de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10880.970841/2011-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720015/2014-57
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720015/2014-57

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O interessado transmitiu a(s) Dcomp(s) no 39767.69643.231009.1.7.04-8603,
visando compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 6912, efetuado em 13/10/2006 (PA 09/2006).
A DERAT/São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório, no qual não homologa as
compensações pleiteadas.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese:
Preliminarmente:
a) Nulidade do Despacho Decisório: incompetência da D. Autoridade Fiscal para
fiscalizar a apuração do PIS;
a.1) - Burla à regra da decadência;
Mérito:
b) Inobservância do Regime de Competência pela Autoridade Fiscal;
c) O direito da Manifestante à apuração de crédito sobre todas as despesas incorridas: o
conceito de insumo na legislação de PIS e COFINS;
c.1) Inaplicabilidade do conceito de insumo trazido pela legislação do IPI;
c.2) As leis instituidoras de PIS e COFINS prevêem conceito mais amplo de insumo;
c.3) Diferentes materialidades do PIS/COFINS e IPI;
c.4) Aplicação do conceito de insumo trazido pela legislação do Imposto de Renda ao
PIS e a COFINS;
c.5) Conceito de insumo como bens e serviços essenciais: o conceito de insumo
decorrente do pressuposto de fato do PIS e da COFINS;
d) Análise Específica das glosas fiscais ("caso-a-caso");
d.1) Advertência inicial: Necessidade de análise de todas as despesas glosadas;
d.2) Grupo I - Serviços utilizados como insumos;
d.3) Grupo 2 - Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica e Despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica;
d.3.1) 1 Grupo 2.1 — Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;
d.3.2) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica;
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720015/2014-57

A DRJ julgou Procedente em Parte a Manifestação de Inconformidade. Foi
exarado o Acórdão no 09-61963, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004. Em
se tratando de empresa de promoção, produção, programação e execução de eventos
esportivos, artísticos e culturais, os serviços aptos a serem considerados insumos, para
fins de apuração dos créditos da contribuição, são aqueles cuja subtração acarretam a
impossibilidade da prestação do serviço ou a produção do evento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 2048/2128.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ E DA
POSSIBILIDADE DE O CARF HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES
Alega o recorrente que o Acórdão da DRJ deve ser reputado como nulo, pelos
seguintes motivos, litteris:
Questões Preliminares
IV.1. A nulidade da decisão da DRJ e possibilidade de o CARF homologar
as compensações
Conforme pontuado no item II.2. do presente Recurso Voluntário, a decisão ora
recorrida deve ser declarada nula pelo E. CARF, uma vez que a DRJ, apesar de
seu zelo habitual, incorreu em graves erros de julgamento que deram ensejo a
cerceamento de defesa da Recorrente.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720015/2014-57

Neste sentido, veja-se, em primeiro lugar, quanto ao julgamento da Manifestação
de Inconformidade protocolada em 31/10/2014, relativa à DCOMP no
22353.36566.231009.1.7.04-1057, que a DRJ (i) presumiu que o direito
creditório pleiteado pela Recorrente já havia sido integralmente
reconhecido pelo Primeiro Despacho Decisório e (ii) apreciou a referida
Manifestação de Inconformidade como se ela tivesse sido apresentada em
face do Primeiro Despacho Decisório – e não do Segundo Despacho
Decisório.
Na prática, a DRJ não se atentou para o fato de que o Primeiro Despacho
Decisório (que reconhecera o crédito da Recorrente) foi expressamente retificado
pelo Segundo Despacho Decisório (que, por sua vez, negou integralmente o
direito creditório pleiteado).
Neste cenário, veja-se que a d. Autoridade Julgadora de primeira instância não
incorreu em simples erro de apreciação ou qualificação dos fatos controvertidos,
mas sim de apreciação dos próprios atos processuais (afinal, levou em conta,
para seu julgamento, o quanto disposto em Despacho Decisório que não mais
produzia efeitos jurídicos).
Mais do que isso, a decisão ora recorrida revela verdadeiro erro quanto à
apreciação de qual é efetivamente a matéria controvertida nos autos.
Explica-se: a DRJ partiu da premissa de que o crédito pleiteado havia sido
devidamente reconhecido em Despacho Decisório (e, por isso, seria
improcedente a Manifestação de Inconformidade) e que a o objeto da lide
processual consistiria no montante de débito declarado. Vejam-se a ementa e
trecho da decisão recorrida neste sentido:
(...)
Ocorre, na verdade, que o crédito foi negado pelo Segundo Despacho Decisório,
de modo que a matéria controvertida do presente processo consiste justamente na
higidez do direito creditório da Recorrente decorrente do pagamento a maior de
PIS e na homologação de suas compensações – o que, enfim, passou
despercebido pela DRJ.
Não bastasse isso, note-se, em segundo lugar, que, quanto ao julgamento da
Manifestação de Inconformidade protocolada em 15/03/2015 e relacionada à
DCOMP no 24842.92337.231009.1.3.04-0456, a DRJ sequer se pronunciou.
Veja-se, neste sentido, que, tanto no relatório quanto no voto do acórdão ora
recorrido, a DRJ faz menção unicamente à DCOMP no
22353.36566.231009.1.7.04-1057 e, em momento algum, se pronuncia sobre a
DCOMP no 24842.92337.231009.1.3.04-0456.
Isso significa, em termos práticos, que parte do direito creditório pleiteado pela
Recorrente no presente processo sequer foi apreciado em primeira instância
administrativa.
Tecnicamente, enfim, pode-se muito bem entender que a decisão ora recorrida é
citra petita (i.e. “não examina todas as questões propostas pelas partes1”) e que,
por não se ater ao objeto da lide, deve ser nula – tal como se reconheceria a
respeito de uma sentença citra petita. A este respeito, comenta Humberto
Theodoro Junior:
(...)
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720015/2014-57

Diante, enfim, dos equívocos cometidos pela DRJ, parece não haver dúvidas de
que a decisão ora recorrida dá ensejo à supressão de instância na análise do
crédito pleiteado e a efetivo cerceamento de defesa da Recorrente e, por isso,
deve ser considerada nula nos termos do artigo 59, II do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, nem se questione o efetivo prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente causado pela decisão ora atacada. Neste caso, o cerceamento de
defesa é evidente e concreto. Afinal, os equívocos incorridos na decisão
recorrida têm efeito direto no julgamento do presente caso, uma vez que o
próprio direito creditório da Recorrente não foi devidamente analisado.
Prosseguindo neste mesmo tópico do seu Recurso Voluntário, o recorrente
afirma que, apesar da nulidade ser flagrante, seria possível ao CARF realizar o
julgamento do mérito, com base nos seguintes fundamentos:
Destaque-se, de todo modo, que, ante a nítida higidez do direito creditório da
Recorrente – que será demonstrada ao longo deste Recurso Voluntário – e
mesmo da ocorrência de homologação tácita da DCOMP no
24842.92337.231009.1.3.04-0456 (conforme será pontuado no item IV.2. do
presente Recurso Voluntário), deve o E. CARF reconhecer propriamente o
direito creditório pleiteado e homologar as compensações pleiteadas.
Ou seja: diante da força das demais alegações da Recorrente, os i. Srs.
Conselheiros devem deixar de pronunciar a nulidade da decisão proferida em
primeira instância administrativa, para dar provimento ao presente Recurso
Voluntário e cancelar os Despachos Decisórios proferidos nos autos.
Essa aparente “manobra” processual, em verdade, não representa qualquer
artifício pretendido pela Recorrente, mas é procedimento previsto no artigo 59, §
3o do Decreto 70.235/72, verbis:
(...)
Enfim, o julgamento de mérito em favor da Recorrente, nestas circunstâncias,
não só decorre de expressa autorização do Decreto 70.235/72, como representa a
medida processual que mais se adéqua ao princípio do formalismo moderado e
que mais eficientemente concretiza o escopo jurídico do processo, enquanto
instrumento “por meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam para pacificar as
pessoas conflitantes, eliminando conflitos e fazendo cumprir o preceito jurídico
pertinente a cada caso que lhes é apresentado em busca de solução”.
Assim, ou bem os i. Srs. Conselheiros devem reconhecer a homologação integral
das compensações pleiteadas – superando-se, portanto, os equívocos cometidos
pela DRJ – ou, caso não reconheçam o direito creditório pleiteado, devem
declarar a nulidade da decisão de primeira instância administrativa.
Em relação à nulidade do Acórdão da DRJ, não há dúvidas de que assiste razão
ao recorrente. Com efeito, vejamos o que consta da decisão de piso:
Na Dcomp no 22353.36566.231009.1.7.04-1057 foi requerido crédito de R$
74.307,88 (fls. 02/06).
O despacho decisório em análise reconheceu integralmente o crédito
pleiteado na Dcomp.
Tal Dcomp declara débito com vencimento em 15/08/2005. Como a Dcomp
original foi transmitida em 06/02/2009, a valoração de crédito e débitos deve ser
feita nessa data. Assim, sobre o débito declarado incidem multa e juros de mora
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720015/2014-57

contados do vencimento dos tributos até a data de transmissão da Dcomp, o que
não foi considerado pela empresa, gerando assim a diferença encontrada.
Com fulcro no parágrafo 14o, do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê que “a
Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação”, foi emitida a
Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo artigo 28 estabelece que “na
compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração
de Compensação” (grifei). Tal Instrução Normativa foi revogada pela de no
460/2004, que por sua vez foi revogada pelas de no 600/2005, 900/2008 e
1300/2012, que mantêm a mesma determinação também nos arts. 28, 36 e 43,
respectivamente.
Assim não resta dúvidas de que a compensação se dá na data da transmissão da
Dcomp, no caso 06/02/2009, que é também a data de valoração dos débitos e
crédito.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
mantendo-se a não homologação da compensação pleiteada.
Quanto à aplicação da regra positivada no art. 59, § 3o do Decreto 70.235/72,
entendo não ser possível tal subsunção, pelas seguintes razões. Vejamos o que
consta do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Analisando o segundo Despacho Decisório (Revisão de Ofício), às fls. 328/340,
constata-se que o indeferimento do crédito foi resultado da glosa de créditos da
não-cumulatividade. Como esse documento foi produzido em 22/09/2014
(conforme TERMO DE ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL, à
fl. 327), verifica-se que sua análise foi feita sob a regência das instruções
normativas declaradas ilegais pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR,
que definiu o conceito de insumo a partir dos conceitos de essencialidade e
relevância para o processo produtivo.
Nesse contexto, não vejo como se possa definir, de antemão, que o mérito possa
ser decidido a favor do contribuinte. Tal dispositivo é mais adequado quando se
julga matérias exclusivamente de Direito, nas quais já existem posicionamentos
pacíficos deste Conselho. Questões de fato (que demandam o revolvimento de
provas), como qualificar determinados bens/serviços como insumo dependem,
além da análise subjetiva de cada Conselheiro, de uma análise casuística,
dependente das particularidades de cada processo produtivo.
Conclusão
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720015/2014-57

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, acolhendo a preliminar de nulidade do Acórdão da
DRJ, rejeitando a preliminar de julgamento imediato do mérito, e determinando o retorno dos
autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 2173
DF CARF MF
Original